Tribunal: TJSP
Processo: 1000733-40.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DECADÊNCIA. Cessação da pensão mensal. Alegação de decadência do direito da administração de reversão da pensão mensal, ante o transcurso de mais de dez anos da data da instituição do benefício. Inocorrência. Termo inicial alegado que decorre do poder de autotutela da administração pública para anular ou revogar os seus atos que se encontrem eivados de nulidades Constatação de união estável, que

Ementa:
DECADÊNCIA. Cessação da pensão mensal. Alegação de decadência do direito da administração de reversão da pensão mensal, ante o transcurso de mais de dez anos da data da instituição do benefício. Inocorrência. Termo inicial alegado que decorre do poder de autotutela da administração pública para anular ou revogar os seus atos que se encontrem eivados de nulidades Constatação de união estável, que caracteriza circunstância superveniente, que alterou a realidade fática e jurídica. Marco inicial que é do conhecimento da união estável por parte da administração pública. Ausência do transcurso de dez anos entre o conhecimento do fato e a data da cessação do benefício. Decadência não configurada. Prejudicial de mérito afastada.

PREVIDÊNCIA. Cessação de pensão por morte recebida por filha solteira, em decorrência de união estável. Pretensão de anular o ato administrativo que suspendeu o benefício e restituição dos valores. Impossibilidade. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 878.694, já reconheceu a equiparação dos efeitos jurídicos do casamento e da união estável. Processo administrativo que tramitou de forma regular tendo sido observado o contraditório e a ampla defesa. Ex companheiro que, em depoimento, confessou que mantinha com a autora um relacionamento público, duradouro e estável, consoante estabelece o art. 1.723 do Código Civil. Comprovada a união estável nos autos que é causa extintiva da pensão por morte. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000526090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000733-40.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante MONICA
ADRIANA ARRUDA BARBOSA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de julho de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-40.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 21260 2/11
Voto no 21260
Apelação no 1000733-40.2019.8.26.0597
Apelante: Mônica Adriana Arruda Barbosa
Apelada: São Paulo Previdência - SPPREV
Vara de origem: 1a Vara Cível de Sertãozinho
DECADÊNCIA. Cessação da pensão mensal. Alegação de
decadência do direito da administração de reversão da pensão
mensal, ante o transcurso de mais de dez anos da data da
instituição do benefício. Inocorrência. Termo inicial alegado que
decorre do poder de autotutela da administração pública para
anular ou revogar os seus atos que se encontrem eivados de
nulidades Constatação de união estável, que caracteriza
circunstância superveniente, que alterou a realidade fática e
jurídica. Marco inicial que é do conhecimento da união estável por
parte da administração pública. Ausência do transcurso de dez
anos entre o conhecimento do fato e a data da cessação do
benefício. Decadência não configurada. Prejudicial de mérito
afastada.
PREVIDÊNCIA. Cessação de pensão por morte recebida por filha
solteira, em decorrência de união estável. Pretensão de anular o
ato administrativo que suspendeu o benefício e restituição dos
valores.
Impossibilidade.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do RE n° 878.694, já reconheceu a equiparação dos
efeitos jurídicos do casamento e da união estável. Processo
administrativo que tramitou de forma regular tendo sido
observado o contraditório e a ampla defesa. Ex companheiro que,
em depoimento, confessou que mantinha com a autora um
relacionamento público, duradouro e estável, consoante estabelece
o art. 1.723 do Código Civil. Comprovada a união estável nos
autos que é causa extintiva da pensão por morte. Improcedência da
ação mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por Mônica Adriana Arruda Barbosa contra a r.
sentença de fls. 278/280, que julgou improcedente a ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-40.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 21260 3/11
anulatório de ato administrativo ajuizada em face da São
Paulo Previdência - SPPREV, visando o restabelecimento da
pensão, com o pagamento dos valores retroativos.
Nas razões recursais (fls. 285/308)
sustenta a autora resumidamente que: a) os depoimentos
arrolados são precisos em afirmar que ela nunca residiu sob
o mesmo teto com o Sr. Alexandre, o qual teve seis filhos em
Goiás no intervalo de 8 anos do seu namoro; b) reside há 40
anos na casa que viveu com seus pais, hoje, falecidos, e
quanto ao fato do endereço da carteira de habilitação de
ambos encontrar-se no mesmo endereço, não pode ser entendido
como união estável, sendo certo que no dia que houve a
visita social, não constatou-se que ambos moravam no mesmo
endereço; c) equivocada a sentença em concluir reforço da
união estável, diante da data da cessação do benefício
(julho/2017) e a data do ajuizamento desta ação
(fevereiro/2019), pois o processo administrativo perdurou
até o final do ano de 2018, ocasião em ajuizou a ação em
fevereiro/2019; d) o Sr. Alexandre era mulherengo e nunca
teve intenção de residir com a autora; e) ocorreu decadência
do direito da administração rever seus atos administrativos,
pois a pensão foi concedida em 12/11/1990 retroativo à data
do óbito, não tendo a autora má-fé; f) ocorreu violação à
Súmula 340 do STJ. Pugna pelo provimento do recurso.
A SPPREV ofertou contrarrazões às
fls. 323/328.
É o relatório.
1. A autora, pensionista de policial
militar falecido, ajuizou esta ação de nulidade de ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-40.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 21260 4/11
administrativo em face da São Paulo Previdência - SPPREV
visando o restabelecimento da pensão, bem como valores
retroativos.
Para tanto, afirma que recebe pensão
mensal desde a data de 12/11/1999, retroativa ao óbito de
seu pai falecido (25/06/1990), e passados vinte e sete anos,
ou seja, julho/2017, cessou o benefício em razão da
constituição de união estável, após instauração do processo
administrativo no 116198/2015.
Contudo, assevera que a despeito de
possuir três filhos com o Sr. Alexandre Ferreira, nunca
teria convivido maritalmente com ele, tendo sido eventual o
relacionamento entre ambos.
A
r.
sentença
julgou
a
ação
improcedente, insurgindo-se a autora, ora apelante.
2.
Preliminarmente,
rejeita-se
a
alegação da autora de decadência do direito da administração
de reversão da pensão mensal concedida em 25/06/1990, ou
seja, por um período superior a dez anos.
Isto porque, o marco inicial de
concessão da pensão, justifica-se apenas nas hipóteses em
que a administração pública utiliza-se de seu poder de
autotutela para anular ou revogar os seus atos que se
encontrem eivados de nulidades, nos termos das Súmulas nos
346 e 437 do C. STF.
Todavia, tal regra não se aplica na
revisão
do
ato
administrativo
em
decorrência
de
circunstâncias supervenientes que alterem a realidade fática
ou jurídica, cujo marco inicial é do conhecimento da
administração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-40.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 21260 5/11
Note-se
que
tais
alterações
supervenientes, que condicionam à extinção do direito à
pensão, podem ser analisadas a qualquer tempo pela
administração pública, como ocorreu no caso.
Assim, na espécie, a administração
após denúncia, realizou visita social domiciliar (fls. 32),
que ensejou a instauração do processo administrativo em
06/11/2015 (fls. 20), de forma que, não transcorreu o prazo
decenal previsto no Art. 10, I, da Lei 10.177/98, até o
ajuizamento desta ação ocorrido em 12/02/2019.
Neste sentido, segue precedente desta
2a Câmara do Eg. TJSP:
1013386-08.2017.8.26.0577
Classe/Assunto: Apelação Cível / Pensão
Relator(a): Alves Braga Junior
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/12/2018
Data de publicação: 19/12/2018
Ementa: PENSÃO POR MORTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.
Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de dilação
probatória. Manifestação da autora pela não produção de provas. Regularidade do
procedimento administrativo. DECADÊNCIA. Inocorrência. Hipótese que não
configura revisão do ato administrativo de concessão o benefício. Decadência
que tem por termo inicial a data da constatação de situação de fato que
implica a extinção do direito à percepção da pensão por morte. PENSÃO POR
MORTE. FILHA SOLTEIRA DE EX-POLICIAL MILITAR. EXTINÇÃO.
UNIÃO ESTÁVEL. Pensão por morte concedida nos termos do art. 8o, III, da
LCE 452/74. Extinção do benefício em razão de união estável. Pretensão de
restabelecimento.
Inadmissibilidade.
Fatos
comprovados
em
processo
administrativo. União estável que se compara ao casamento. Extinção prevista no
art. 19, II, da LCE 452/74. RECURSO NÃO PROVIDO.
Logo, fica afastada a alegação de
decadência do direito da administração pública de cessar a
pensão instituída para a autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-40.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 21260 6/11
3.
Feitas
estas
considerações,
depreende-se nos autos que Mônica Adriana Arruda Barbosa, na
qualidade de filha solteira, era beneficiária da pensão
deixada por seu pai, ex-policial militar, falecido em
25/06/1990 (fls. 21).
Após
visita
domiciliar
para
averiguação social, em 20/11/2013 (fls. 32), foi instaurado
processo administrativo no 116198/2015, com o fim de
extinção do benefício por suspeita da existência de união
estável com o Sr. Alexandre Ferreira.
Em
decisão
proferia
em
processo
administrativo foi extinto o benefício, com fundamento
inciso II do art.19 da Lei Estadual 452/1974 (fls. 29).
Sustenta a Sra. Monica que não foi
comprovada
a
situação
de
união
estável,
requerendo,
inclusive, o restabelecimento do pagamento da pensão e seus
atrasados.
4. A Lei Estadual no 4832/58, vigente
à época da concessão do benefício (20.05.1980), determinava,
em seu artigo 11 e 19, que:
“Artigo 11 São beneficiários obrigatórios:
...
c) as filhas solteiras;
...
§ 3o - A pensão atribuída ao incapaz ou inválido será devida, enquanto durar a
incapacidade ou invalidez, e a solteira ou viúva, até o casamento” .
Artigo 19 - Extingue-se o direito do beneficiário à percepção da pensão, além de
nos casos expressamente previstos por esta lei:
(...)
II - pelo casamento;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-40.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 21260 7/11
Esta mesma disposição foi repetida
pela Lei Complementar Estadual no 180/78, dispondo que:
“Art. 147. São beneficiários obrigatórios do contribuinte:
...
II os filhos incapazes e os inválidos, de qualquer condição ou sexo e as filhas
solteiras;
...
§ 3o - A pensão atribuída ao incapaz ou inválido será devida enquanto durar a
incapacidade ou invalidez e à filha solteira até o casamento” .
Verifica-se, portanto, que somente
com a superveniência do casamento, a beneficiária perderia o
benefício da pensão.
Apenas
com
o
advento
da
Lei
Complementar Estadual no 1102/2007, que alterou a Lei
Complementar no 180/78, a constituição de união estável
passou a configurar causa legal para a perda da condição de
beneficiário (art.147 e 149 da Lei 1102/007).
Entretanto, é fato que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 878.694, já
reconheceu a equiparação dos efeitos jurídicos do casamento
e da união estável, os quais não se restringem aos direitos
reconhecidos, mas também aos ônus e obrigações correlatas.
Desse modo, a existência da união
estável, se verificada no caso concreto, constituir-se-á em
causa eficiente da extinção do benefício de pensão por
morte, pois, em sua essência, produzirá os mesmos efeitos que
pretendeu
alcançar
a
norma
veiculada
da
legislação
previdenciária de regência.
5. Pelos documentos encartados aos
autos, restou comprovado que Sra. Monica convivia em união

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-40.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 21260 8/11
estável com o Sr. Alexandre Ferreira no período em que
recebia o benefício e declarou estado civil solteira.
O art. 1.723 do Código Civil exige,
para a configuração da união estável, “a convivência
pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição
de família”.
Na parecer técnico do Serviço Social,
verifica-se a transcrição de que a autora “verbalizou que
mantem o relacionamento com o Sr. Alexandre Ferreira, há 18
anos, porém alega que não moram juntos...” (fls. 32).
Ocorre que a apelante tem três filhos
com o Sr. Alexandre (de 9, 16 e 19 anos cf. 68, 67 e 66) e
a alegação de ausência de residência em comum com o Sr.
Alexandre não é requisito essencial para comprovar a união
estável,
na
análise
do
art.
1.723
do
Código
Civil,
supramencionado.
Note-se que a autora não nega o
relacionamento com o Sr. Alexandre, alegando, neste aspecto,
apenas a ausência de residência em comum (fls. 285/308).
Nesse passo, verifica-se na petição
inicial que a autora reside na Rua Maria Eugênia Reis Bueno,
no 207, bairro Shangri-lá, comarca de Sertãozinho/SP (fls.
01), o mesmo endereço informado por ela e o Sr. Alexandre ao
Detran (cf. fls. 30/31).
Tal endereço também foi verificado na
ação de investigação de paternidade ajuizada por Camila
Vitória Camilo em face do Sr. Alexandre (fls. 71).
E mais: na carteira nacional de
habilitação do Sr. Alexandre constou o mesmo endereço da
autora (Rua Maria E R Bueno, 207, Sangri-lá, Sertãozinho
como cidade).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-40.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 21260 9/11
Por sua vez, o Sr. Alexandre, em seu
depoimento, confessou que ele e a autora possuíam
relacionamento público, estável e duradouro, o que era de
conhecimento das duas famílias, o que confirma os requisitos
do art. 1.723 do CC, supramencionado (cf. mídia). Ressalvou
Alexandre que viajava muito e teve relacionamento com outras
mulheres, mas que sempre ficavam juntos quanto voltava para
a cidade. Destacou que nunca moraram juntos.
Quanto
aos
demais
depoimentos
prestados (Aparecida Borges da Silva, vizinha da autora e
Fabiano José Sanches, amigo do irmão da autora), restaram
inconclusivos, de maneira que não foram aptos a elidir os
demais elementos constantes nos autos (cf. mídia).
Assim, se de um lado, todos os
elementos apontam para a existência de união estável, de
outro, as fotografias sem cunho probatório, encartadas às
fls. 43/65, bem como os depoimentos colhidos na instrução
probatória e declarações (fls. 36/42), não excluem o fato de
que a autora manteve união estável com o Sr. Alexandre.
É certo que ela tem três filhos
decorrentes de tal relação, e ainda que atualmente a autora
esteja separada do ex-companheiro, como o próprio Alexandre
afirma em seu depoimento, o fato de que ambos mantiveram
união estável, basta para cessar o benefício da pensão.
6. Não é demais salientar que o
processo administrativo tramitou de forma regular tendo sido
observado o contraditório e a ampla defesa (fato
incontroverso e fls. 20 e seguintes).
Ademais, apesar da autora ter sido
notificada administrativamente (fls. 23), não há nos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-40.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 21260 10/11
qualquer comprovante de sua defesa.
Desta forma, uma vez constatada a
união estável entre a autora e Alexandre, que é equiparada
ao casamento, por disposição constitucional (art. 226, §3o
da Constituição Federal), de rigor a cassação do benefício
de pensão da Sra. Monica.
Por todo exposto, seguem precedentes
deste Eg. TJSP:

1017649-06.2017.8.26.0344
Classe/Assunto: Apelação Cível / Restabelecimento
Relator(a): Heloísa Martins Mimessi
Comarca: Marília
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 08/04/2019
Data de publicação: 10/04/2019
Data de registro: 10/04/2019
Ementa: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR
MORTE.
FILHA
SOLTEIRA
DE
POLICIAL
MILITAR.
PRELIMINAR.
Decadência. Inocorrência. Marco inicial do prazo decadencial do pleito extintivo que
não se dá com a concessão do benefício, mas com o conhecimento da causa
superveniente de extinção. MÉRITO. Inteligência da Súmula 340 do C. STJ.
Aplicação da legislação de regência vigente à época do óbito do segurado.
Inteligência do art. 8°, III, combinado com o art. 19, II, da Lei n° 452/74, vigente à
época do óbito. União estável que é causa extintiva da pensão por morte, por
projetar efeitos idênticos ao do casamento. Provas dos autos que evidenciam o
propósito da autora em constituir família, mediante convivência pública,
contínua e duradoura, com seu companheiro. Precedentes deste E. Tribunal.
Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação não provido.

1056346-96.2017.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Restabelecimento
Relator(a): Antonio Carlos Villen
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 25/03/2019
Data de publicação: 26/03/2019
Data de registro: 26/03/2019
Ementa: PREVIDÊNCIA. SPPREV. Pensão deixada por morte de servidor público
estadual a filha solteira, nos termos da Lei Estadual no 452/74. Beneficiária que
manteve relação amorosa pública e duradoura com terceiro. Nascimento de filha
decorrente do relacionamento. Intenção da autora de constituir família com o
genitor de sua filha e exteriorização social do relacionamento amoroso com
aparência de vida em comum. Previsão legal de extinção da pensão em hipótese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-40.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 21260 11/11
de casamento da beneficiária. União estável equiparável ao casamento. Art. 226,
§3o da CF. Sentença de improcedência. Nulidade inocorrente. Recurso não provido.
7. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto posto, conheço e nego provimento
ao recurso, ficando integralmente mantida a r. sentença de
fls. 278/280. Atento a regra do art. 85, § 11 do NCPC, ficam
os honorários advocatícios majorados para 12% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade (fls. 280).
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator